Tribunal: STF
Processo: HC 265623
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo. Dosimetria. Confissão qualificada. Quantum de diminuição. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vitor Henrique Ribeiro de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do agravo regimental no HC 903.358/SP (evento5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, e parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 70, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69, c/c artigos 61, inciso I, 67 e 68, § único, todos do Código Penal (evento 5). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea em relação à fixação de fração diversa de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea. Aduz que a atenuante está fundamentada de forma genérica. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 5): 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do agravante por dois crimes de roubo, com pena fixada em 17 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, além de 38 dias-multa.



    2. O agravante busca a reforma da decisão para: (i) afastar a exasperação da pena-base; (ii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; e (iii) reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime é válida; (ii) saber se a confissão parcial do agravante pode ser considerada como atenuante; e (iii) saber se os crimes de roubo praticados pelo agravante configuram continuidade delitiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem, considerando o trauma causado às vítimas, especialmente ao filho da vítima, que necessitou de tratamento psicológico. Não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    5. A confissão do agravante, ainda que parcial e qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante. A redução da pena pela atenuante foi fixada em 1/12, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 6. Não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo, pois as empreitadas criminosas foram autônomas, sem inter-relação de iter criminis ou unidade de desígnios, conforme entendimento consolidado do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Concedida ordem de ofício para redimensionar a pena do agravante.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, e parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 70, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69, c/c artigos 61, inciso I, 67 e 68, § único, todos do Código Penal (evento 5). 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, consignou que (evento 5):



    “(...)



    Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido. 



    O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas corpus seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.



    De início, registro que na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.



    No mais, a controvérsia consiste na ocorrência de um possível constrangimento ilegal, caracterizado pela aumento da pena-base de uma dos crimes de roubo, pelo não reconhecimento da confissão em relação ao outro crime de roubo, bem como porque afirma que deve ser reconhecida a continuidade delitiva dos crimes.



    Contudo, como dito na decisão ora recorrida, observa-se que a presente impetração se insurge contra acórdão, funcionando como substitutivo do recurso próprio, motivo pelo qual, por si só, não deve ser conhecida (AgRg no HC 936880/SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 19/09/2024).



    No entanto, passo a reanalisar a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância ao § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal.



    Adiante, a respeito da alegada exasperação da pena-base quanto ao crime praticado na residência da família roubada, o Tribunal do origem foi claro ao fundamentar o motivo da maior gravidade da culpa:



    "A pena-base do roubo residencial foi exacerbada em função do trauma causado ao filho da vítima Diogo, evidenciando que as consequências do episódio delitivo superaram o curial à espécie. E o acréscimo aplicado, de 1/6, afigura-se apropriado, havendo de ser mantido. (fls. 147-148)."



    Assim, a violência empregada no roubo, inclusive mediante ameaça com uma arma de fogo ao filho da vítima Diogo, uma criança que se encontrava no seu colo, justifica a exasperação da pena, conforme fundamentação apontada pela origem. Conforme consta, a vítima Diogo, ao ser ouvida, esclareceu que o assalto foi praticado de maneira extremamente agressiva e que dois seus dois filhos maiores precisaram de tratamento psicológico após os fatos, em razão do trauma sofrido. Assim, não há ilegalidade nas circunstâncias judiciais.



    No mais, no que tange à alegação de continuidade delitiva, a decisão ora recorrida restou fundamentada que não há correção a ser sanada. E que, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para a caracterização do instituto do art. 71, do Código Penal é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, o que não ocorreu na hipótese.



    Ademais, ainda sobre a questão da continuidade delitiva, como bem salientado no acórdão impugnado, ao citar o parecer da procuradoria de justiça: '"No caso, como as empreitadas criminosas foram autônomas, sem que uma constituísse qualquer interferência em outra e, sem interrelação de iter criminis, deve ser afastada a continuidade delitiva, pois as condutas carecem da indispensável unidade de desígnios"' (fl. 147).



    Não obstante, por fim, assiste razão ao recorrente quando diz que a confissão quanto ao roubo na empresa CAPREM deve ser considerado na fixação da pena que lhe foi aplicada, pois, como se observa da sentença condenatória e do acórdão do Tribunal de origem que a confirmou, a confissão do recorrente foi usada como razão de decidir.



    Como dito naqueles julgados, o recorrente confessa apenas parte da conduta, afirmando que pretendia apenas furtar bens no canteiro de obra. Veja-se (fl. 144):



    Os apelantes não aceitaram as imputações. Negaram, WILLIAN e VITOR, qualquer envolvimento no roubo praticado no Residencial dos Bosques e, quanto ao delito praticado contra a empresa CAPREM, referiram que pretendiam apenas subtrair alguns bens do canteiro de obras, desconhecendo que o comparsa “Ceará”, se valesse, para tanto, da utilização de uma arma para ingressar na empresa. WILLIAN confirmou, por fim, possuir tatuagens dos dois lados do seu pescoço, enquanto VITOR confirmou terem se dirigido à empresa CAPREM num veículo Ford Pampa, pertencente a WILLIAN (fls. 353 /354).



    Todavia, a referida confissão, ainda que parcial, foi utilizada e citada expressamente pelos julgadores no convencimento e, portanto, deve ser considerada como circunstância atenuante, consoante a Súmula nº 545, do STJ.



    Assim dispõe a mencionada Súmula nº 545, atualizada no julgamento do Tema repetitivo 1194, publicado no DJEN em 16/09/2025:



    "1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade"." 



    Nos termos do julgamento e da firme a jurisprudência deste Superior Tribunal, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6.



    (...)



    Assim, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/12, por atender os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Dessa forma, deve-se refazer a dosimetria da pena aplicada ao recorrente quanto ao roubo na empresa CAPREM, o que se passa a fazer na sequência. 



    No caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. 



    Considerando a existência da reincidência e também da confissão, aumento a pena em 1/6 pela reincidência, restando em 4 anos e 8 meses de reclusão e a diminuo no patamar de 1/12 avos pela atenuante, redimensionando a pena intermediária para 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias e 11 dias-multa. 



    Ainda, aplicando-se a majorante de 2/3 reconhecida na condenação, a pena passa para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 dias-multa. 



    Mantido o concurso material entre os delitos, esta pena somada àquela do outro crime (9 anos e 26 dias de reclusão e 20 dias-multa), totaliza a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 36 (trinta e seis) dias-multa. 



    Frisa-se que o art. 580 do CPP dispõe que "No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.". 



    Portanto, tendo em vista que ambos os réus confessaram em parte a participação no roubo da empresa, o que foi utilizado nos fundamentos das instâncias ordinárias, os efeitos da presente decisão se estendem ao corréu WILLIAM, sem, contudo, alterar a sua pena, com base na Súmula 231 do STJ, uma vez que em relação ao roubo da empresa restou fixada no mínimo legal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, ao efeito de conceder, de ofício a ordem para redimensionar a pena definitiva do agravante VITOR HENRIQUE RIBEIRO DE LIMA para 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 36 (trinta e seis) dias-multa, registrando que a atenuante de confissão se estende ao corréu WILLIAM, nos moldes do art. 580, do CPP, sem, contudo, alterar a sua pena, com base na Súmula 231 do STJ.



      É o voto.”



    Acerca da fração aplicada na atenuante da confissão espontânea, a Corte Superior asseverou, em sede de agravo regimental, que “nos termos do julgamento e da firme a jurisprudência deste Superior Tribunal, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6.”



    A Corte Superior, com base no acervo fático-probatório dos autos, estabeleceu, de acordo com a “razoabilidade e a adequação do critério de cálculo adotado para a redução da pena na espécie” (HC 185.975-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.9.2020), o percentual de diminuição pela atenuante em patamar inferior a 1/6 (um sexto), pois não há tarifação legal das frações de decréscimo na segunda fase da dosimetria. 



    Ademais, no julgamento do HC 262.930-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.11.2025, restou assentado que “Sobre o pretendido reconhecimento da fração de 1/6 em relação à atenuante da confissão espontânea, verifico que o patamar de 1/12 não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação”.



    Nesse contexto, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias anteriores sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente